Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738081-65.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. D. S. APELADO: A. S. S. D. C. F., B. D. B. S. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Arildo de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 67400347). Arildo de Souza propôs ação de uso indevido de dados, violação à privacidade e à proteção de dados cumulada com reparação por danos morais com requerimento de tutela de urgência contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco do Brasil S.A. Verifico que Arildo de Souza reside em Peruíbe/SP e que Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco do Brasil S.A possuem agências em todo o território nacional (id 67400315, 67400336 e 67400338). Intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo de cinco (5) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator